Tribunal: TJES
Processo: 5001959-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-07-30

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA – ART. 926 DO CPC/2015 – EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – SOLIDARIEDADE – ART. 25, § 1º E 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ativa ou passiva da parte é aferida pela narrativa constante da exordial, haja vista ser o direito de ação abstrato, de modo que é a partir da relação jurídica descrita na petição inicial que se verifica a pertinência subjetiva da parte para figurar em um dos polos da relação processual. Logo, analisam-se as condições da ação à luz dos fatos narrados, e não segundo os provados, até mesmo porque, encontra-se a lide originária apenas em seu limiar.

2)
Essa mesma questão foi enfrentada, ao menos, em duas oportunidades pela Primeira Câmara Cível deste Sodalício – ambas no sentido de reconhecer a legitimidade da pessoa jurídica Gran Viver Urbanismo S/A para integrar o polo passivo de ações com objeto análogo – o que recomenda a manutenção desse entendimento, na forma do art. 926 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

3)
Em que pese figurar do contrato, como vendedora e credora fiduciária, tão somente, a pessoa jurídica Cidade Verde Serra (Id 2267773, p. 3) e de ser afirmado na contestação que a requerida Gran Viver é apenas 'uma das sócias' da vendedora Cidade Verde Serra (Id 2268061, p. 3), uma ligeira pesquisa na rede mundial de computadores é suficiente para descortinar que o endereço da pessoa jurídica Gran Viver é o mesmo que consta do CNPJ da pessoa jurídica Cidade Verde Serra (nº 16.607.493/0001-62), a saber, Rua Paraíba, 330, 18º andar, bairro Funcionários, Belo Horizonte/BH, o que converge à conclusão de que integram o mesmo grupo econômico, além de a requerida Gran Viver ostentar participação na composição societária da requerida Cidade Verde Serra.

4)
Aplica-se, a princípio, o disposto nos arts. 25, § 1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com os quais “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores” e “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, uma vez que as pessoas jurídicas relacionadas à construção, administração e venda do imóvel adquirido pelo consumidor fazem parte da cadeia de fornecimento do produto e possuem, via reflexa, legitimidade passiva para a demanda.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001959-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADILTO SOARES RIBEIRO
AGRAVADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Adilto Soares Ribeiro
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES (Id 2268110) que, na “
ação de rescisão contratual e devolução de valores c/c reparação de danos morais
” por ele ajuizada em face de
Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A
e de
Gran Viver Urbanismo S/A
, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da 2ª requerida Gran Viver Urbanismo S/A, arguida na contestação apresentada por ambas as requeridas (Id 2268061) e, via reflexa, julgou extinto o processo em relação àquela requerida, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (Id 2267770), sustenta o agravante, em suma:
(i)
confiou na promessa da Gran Viver Urbanismo, empresa mineira que veio ao Espírito Santo, de realizar o Loteamento Cidade Verde Serra, um bairro completo e planejado com urbanismo, rede de água, esgoto, elétrica, iluminação pública, pavimentação, drenagem, ciclovias e arborização viária;
(ii)
a teor da jurisprudência pátria, as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na inicial, sob pena de uma prematura análise do
meritum causae
, ou seja, adota-se a Teoria da Asserção;
(iii)
conforme ampla divulgação no mercado imobiliário, as obras de infraestrutura realizadas no loteamento são chanceladas pela agravada Gran Viver, que também age em conjunto com a agravada Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A;
(iv)
toda informação ou publicidade referentes aos produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor e integra o contrato celebrado pelas partes, como se cláusula fosse, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor; e
(v)
não pairam dúvidas sobre a responsabilidade solidária do grupo econômico e a supremacia da teoria da aparência e boa-fé objetiva frente a subterfúgios utilizados pelas empresas para tentarem se eximir de responsabilidades assumidas por outras.

Ao recepcionar o presente recurso, atribuí o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva a fim de manter a 2ª requerida
Gran Viver
Urbanismo S/A
no polo passivo da demanda originária, até ulterior deliberação (Id 2286679).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada, conforme certidão que consta do Evento 2843462.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da 2ª requerida Gran Viver Urbanismo S/A, com isso mantendo-a no polo passivo da lide originária. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Adilto Soares Ribeiro
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES (Id 2268110) que, na “
ação de rescisão contratual e devolução de valores c/c reparação de danos morais
” por ele ajuizada em face de
Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A
e de
Gran Viver Urbanismo S/A
, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da 2ª requerida Gran Viver Urbanismo S/A, arguida na contestação apresentada por ambas as requeridas (Id 2268061) e, via reflexa, julgou extinto o processo em relação àquela requerida, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (Id 2267770), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
confiou na promessa da Gran Viver Urbanismo, empresa mineira que veio ao Estado do Espírito Santo, de realizar o Loteamento Cidade Verde Serra, um bairro completo e planejado com urbanismo, rede de água, esgoto, elétrica, iluminação pública, pavimentação, drenagem, ciclovias e arborização viária;
(ii)
a teor da jurisprudência pátria, as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na inicial, sob pena de uma prematura análise do
meritum causae
, ou seja, adota-se a Teoria da Asserção;
(iii)
conforme ampla divulgação no mercado imobiliário, as obras de infraestrutura realizadas no loteamento são chanceladas pela agravada Gran Viver, que também age em conjunto com a agravada Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A;
(iv)
toda informação ou publicidade referentes aos produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor e integra o contrato celebrado pelas partes, como se cláusula fosse, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor; e
(v)
não pairam dúvidas sobre a responsabilidade solidária do grupo econômico e a supremacia da teoria da aparência e boa-fé objetiva frente a subterfúgios utilizados pelas empresas para tentarem se eximir de responsabilidades assumidas por outras.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ativa ou passiva da parte é aferida pela narrativa constante da exordial, haja vista ser o direito de ação abstrato, de modo que é a partir da relação jurídica descrita na petição inicial que se verifica a pertinência subjetiva da parte para figurar em um dos polos da relação processual. Logo, analisam-se as condições da ação à luz dos fatos narrados, e não segundo os provados, até mesmo porque, encontra-se a demanda originária apenas em seu limiar.

Em consulta à jurisprudência deste egrégio Tribunal, verifico que essa mesma questão foi enfrentada, ao menos, em duas oportunidades pela Primeira Câmara Cível deste Sodalício – ambas no sentido de reconhecer a legitimidade da pessoa jurídica
Gran Viver
Urbanismo S/A
para integrar o polo passivo de ações com objeto análogo – o que recomenda a manutenção desse entendimento, na forma do art. 926 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
”.

A propósito, vejamos como foram enfrentadas as preliminares em tais julgamentos:

“PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA GRAN VIVER URBANISMO S/A.

Senhor Presidente. É prevalecente na jurisprudência do Colendo STJ o entendimento de que a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória, face a aplicação da teoria da asserção (STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017).

Os apelados ajuizaram a presente ação pleiteando a rescisão de 02 (dois) contratos de compra e venda de imóveis firmados com as apelantes no ano de 2016 e que têm por objeto os lotes de nº 29 e 30 do loteamento Cidade Verde, localizado no Município da Serra.

E a despeito de constar nos contratos apenas o nome da apelante Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A como vendedora, os apelados demonstraram pelo documento de fls. 64 que o loteamento foi anunciado e comercializado como sendo um empreendimento realizado exclusivamente pela Gran Viver Urbanismo S/A.

Em consulta ao sítio eletrônico destinado à divulgação e comercialização dos imóveis, verifica-se que o loteamento continua sendo anunciado como um empreendimento da Gran Viver Urbanismo S/A, com a informação de que se trata de uma empresa com 45 (quarenta e cinco) anos de atuação no mercado, transmitindo aos consumidores interessados a mensagem de que podem confiar no cumprimento das obrigações descritas na oferta, especialmente quanto a entrega dos imóveis e a execução das obras de infraestrutura.

Ressalte-se que o telefone, e-mail e whatsapp divulgados para os interessados na aquisição dos lotes são todos da Gran Viver Urbanismo S/A, não havendo no material publicitário nenhum contato da empresa Cidade Verde Empreendimentos Imobiliário S/A.

Não obstante, verifica-se que as apelantes atuam no mesmo ramo empresarial e integram o mesmo grupo econômico, sendo a Gran Viver Urbanismo S/A proprietária de 60% (sessenta por cento) das ações da Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A (fls. 92-99), circunstância que atrai a aplicação da teoria da aparência e atribui a ambas as empresas legitimidade para figurarem no polo passivo desta ação (...)”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0025563-23.2018.8.08.0048, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 1º/12/2020, DJe 11/12/2020)

E mais recentemente:

“DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA GRAN VIVER URBANISMO S/A

As Apelantes sustentam que GRAN VIVER URBANISMO S/A é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao fundamento de que é apenas uma das sócias da CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e que sequer figura co contrato de compra e venda objeto do presente feito.

Entretanto, em que pese constar do contrato de compra e venda apenas o nome de CIDADE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A como vendedora, os Apelados lograram êxito em demonstrar, pelo documento de fls. 82/87, que o loteamento foi anunciado e comercializado como sendo um empreendimento realizado exclusivamente por GRAN VIVER URBANISMO S/A.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico destinado à divulgação e comercialização dos imóveis, verifica-se que o loteamento continua sendo anunciado como um empreendimento de GRAN VIVER URBANISMO S/A.

Ressalte-se, ainda, que as Apelantes atuam no mesmo ramo empresarial e integram o mesmo grupo econômico, sendo a GRAN VIVER URBANISMO S/A proprietária de 60% (sessenta por cento) das ações da CIDADE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (fls. 147/156), circunstância que autoriza a aplicação da teoria da aparência, atribuindo a ambas as empresas legitimidade para figurarem no polo passivo desta ação (...)”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0007630-03.2019.8.08.0048, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 15/02/2022, DJe 09/03/2022)

Se não bastasse, para além dos fundamentos adotados nos precedentes acima transcritos, que igualmente servem ao enfrentamento do caso concreto, identifico nos autos eletrônicos a presença de fundados indícios de que as requeridas integram uma cadeia produtiva e, ao que tudo indica, pertencem a um mesmo grupo econômico, o que, de resto, é o suficiente, por ora, para manter a agravada Gran Viver no polo passivo da lide originária.

Em que pese figurar do contrato, como vendedora e credora fiduciária, tão somente, a pessoa jurídica
Cidade Verde Serra
(Id 2267773, p. 3) e de ser afirmado na contestação que a requerida
Gran Viver
é apenas 'uma das sócias' da vendedora
Cidade Verde Serra
(Id 2268061, p. 3), uma ligeira pesquisa na rede mundial de computadores é suficiente para descortinar que o endereço da pessoa jurídica
Gran Viver
é o mesmo que consta do CNPJ da pessoa jurídica
Cidade Verde Serra
(nº 16.607.493/0001-62), a saber, Rua Paraíba, 330, 18º andar, bairro Funcionários, Belo Horizonte/BH, o que converge à conclusão de que integram o mesmo grupo econômico, além de a requerida
Gran Viver
ostentar participação na composição societária da requerida
Cidade Verde Serra
.

Aplica-se, a princípio, o disposto nos artigos 25, § 1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com os quais “
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
” e “
O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
”, uma vez que as pessoas jurídicas relacionadas à construção, administração e venda do imóvel adquirido pelo consumidor fazem parte da cadeia de fornecimento do produto e possuem, via reflexa, legitimidade passiva para a demanda.

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
a fim de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da 2ª requerida
Gran Viver Urbanismo S/A
, com isso mantendo-a no polo passivo da lide originária.

É
como voto
.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA – ART. 926 DO CPC/2015 – EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – SOLIDARIEDADE – ART. 25, § 1º E 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ativa ou passiva da parte é aferida pela narrativa constante da exordial, haja vista ser o direito de ação abstrato, de modo que é a partir da relação jurídica descrita na petição inicial que se verifica a pertinência subjetiva da parte para figurar em um dos polos da relação processual. Logo, analisam-se as condições da ação à luz dos fatos narrados, e não segundo os provados, até mesmo porque, encontra-se a lide originária apenas em seu limiar.

2)
Essa mesma questão foi enfrentada, ao menos, em duas oportunidades pela Primeira Câmara Cível deste Sodalício – ambas no sentido de reconhecer a legitimidade da pessoa jurídica Gran Viver Urbanismo S/A para integrar o polo passivo de ações com objeto análogo – o que recomenda a manutenção desse entendimento, na forma do art. 926 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

3)
Em que pese figurar do contrato, como vendedora e credora fiduciária, tão somente, a pessoa jurídica Cidade Verde Serra (Id 2267773, p. 3) e de ser afirmado na contestação que a requerida Gran Viver é apenas 'uma das sócias' da vendedora Cidade Verde Serra (Id 2268061, p. 3), uma ligeira pesquisa na rede mundial de computadores é suficiente para descortinar que o endereço da pessoa jurídica Gran Viver é o mesmo que consta do CNPJ da pessoa jurídica Cidade Verde Serra (nº 16.607.493/0001-62), a saber, Rua Paraíba, 330, 18º andar, bairro Funcionários, Belo Horizonte/BH, o que converge à conclusão de que integram o mesmo grupo econômico, além de a requerida Gran Viver ostentar participação na composição societária da requerida Cidade Verde Serra.

4)
Aplica-se, a princípio, o disposto nos arts. 25, § 1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com os quais “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores” e “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, uma vez que as pessoas jurídicas relacionadas à construção, administração e venda do imóvel adquirido pelo consumidor fazem parte da cadeia de fornecimento do produto e possuem, via reflexa, legitimidade passiva para a demanda.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.